Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725668-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II, TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO DESPACHO CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aponta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018